Tribunal: TJSP
Processo: 0065068-31.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas - Município de Guarulhos – Exercícios de 1995 a 1999 e 2001 a 2004 – Ocorrência em relação aos exercícios de 1996 a 1999 – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Recurso não

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução Fiscal – ISS e Taxas - Município de Guarulhos – Exercícios de 1995 a 1999 e 2001 a 2004 – Ocorrência em relação aos exercícios de 1996 a 1999 – Reconhecimento pelo transcurso de prazo superior a 5 anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da demanda – Ausência de comprovação de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional – Recurso não provido.

PRESCRIÇÃO – Intercorrente – Execução fiscal – Município de Guarulhos – Exercícios de 2001 a 2004 – Inocorrência – Paralisação do feito não devida à Municipalidade-exequente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000162034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 0065068-31.2005.8.26.0224, da
Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LUCILA REIS
BEZERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0065068-31.2005.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37253 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0065068-31.2005.8.26.0224
Apelante
:
Município de Guarulhos
Apelada
:
Lucila Reis Bezerra
Comarca
:
Guarulhos
Voto no 37.253.
PRESCRIÇÃO Execução Fiscal ISS e Taxas -
Município de Guarulhos Exercícios de 1995 a
1999 e 2001 a 2004 Ocorrência em relação aos
exercícios de 1996 a 1999 Reconhecimento pelo
transcurso de prazo superior a 5 anos entre a
constituição do crédito e o ajuizamento da
demanda Ausência de comprovação de causas
interruptivas
ou
suspensivas
do
prazo
prescricional Recurso não provido.
PRESCRIÇÃO Intercorrente Execução fiscal
Município de Guarulhos Exercícios de 2001 a
2004 Inocorrência Paralisação do feito não
devida à Municipalidade-exequente
Recurso
parcialmente provido.
V i s t o s.
Execução Fiscal fundada em ISS e taxas
dos exercícios de 1995 a 1999 e 2001 a 2005, do Município de
Guarulhos, extinta nos termos do art. 924, V, do CPC, pela
sentença de fls. 19/24, proferida pela Meritíssima Juiza de Direito
Larissa Boni Valieris, que reconheceu a prescrição dos créditos
exequendos.
Apela a Municipalidade buscando a
reforma aos seguintes argumentos, em síntese: não houve inércia
da exequente, devendo ser observado o princípio do impulso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0065068-31.2005.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37253 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
oficial; a demora na tramitação do feito foi causada pela lentidão
do mecanismo judiciário, impondo-se a aplicação, ao caso, da
Súmula no 106 do STJ; demais disso, não houve a prévia oitiva da
Fazenda Pública, ao arrepio do art. 320, II, do CPC/73 e art. 5o,
LIV e LV, da CF.
Regularmente processado.
É o relatório.
Procede em parte a irresignação.
No tocante ao tema da prescrição
tributária, há de ser observado o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça assentado no âmbito do REsp no 1.120.295/SP
(1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, v. u., em 12.5.2010, DJe de
21.5.2010), cujo acórdão respectivo foi submetido ao regime do
art. 543-C do CPC/73, e de cuja ementa extrai-se:
“(...)
16. Destarte, a propositura da ação
constitui o dies ad quem do prazo prescricional e,
simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às
causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do
CTN.
(...)”.
A constituição do crédito tributário, para
efeito de aplicação do art. 174 do CTN não se dá com a inscrição
da dívida, e sim com o lançamento em caráter definitivo, que se
aperfeiçoa com a sua notificação, a partir de quando começa a
fluir o prazo prescricional.
Carecendo os presentes autos de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0065068-31.2005.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37253 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
quanto à data do recebimento de cada notificação pelo
contribuinte, é lícito considerar como termo inicial da contagem
do prazo prescricional dos exercícios de 1995 a 1999 o
vencimento da primeira parcela de cada ano, no caso, o período
compreendido entre 30.11.1995 e 14.06.1999 (fls. 3/6).
Postos
esses
dados

e
a
eles
acrescentando-se ter sido a execução ajuizada em 28.12.2005
era incontornável reconhecer a ocorrência da prescrição, antes
mesmo do ajuizamento da ação executiva relativamente aos
exercícios de 1995 a 1999.
Trata-se, pois, de evidente caso de
aplicação da Súmula no 409 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, §
5o, do CPC)”.
Já quanto aos demais exercícios fiscais,
deve-se imprimir regular prosseguimento à execução, por não se
verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.
Como se sabe, a inércia do exequente dá
ensejo à fluência contra ele de prazo prescricional, nos termos do
entendimento cristalizado na Súmula 314, do STJ: “Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo
por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
quinquenal intercorrente”, adicionando-se a tal enunciado que a
suspensão do processo tem lugar não apenas na hipótese de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0065068-31.2005.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 37253 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
localização de bens penhoráveis, mas também na de falta de
citação do devedor.
Sucede que, não obstante o interesse da
credora na tomada de providências tendentes ao processamento
do executivo fiscal (ajuizamento da ação dentro do quinquênio
legal, no tocante aos exercícios sob referência, devidamente
instruída com certidão da dívida ativa, dados do executado,
endereço para cumprimento da citação), o processo permaneceu
em Cartório por um longo tempo sem que fosse expedida a carta
ou mandado de citação, fls.7.
Por derradeiro, a fim de que não pairem
dúvidas, consideram-se prequestionados todos os dispositivos
jurídicos mencionados pela apelante, assentando-se que o aqui
decidido de forma alguma implica ofensa aos mesmos.
Na conformidade do exposto, em suma,
e para o fim acima especificado, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica